Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA A RELAÇÃO ENCERRADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. USO DE FACA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, CP) e ameaça (art. 147, CP), em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, notadamente diante da palavra da vítima; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, em especial a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo uso de faca, respeitou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por elementos externos, possui elevado valor probatório em casos de violência doméstica, em que os crimes usualmente ocorrem sem testemunhas presenciais.
4. Os depoimentos da vítima, do cunhado e do policial, aliados ao laudo de exame de corpo de delito e demais documentos (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e medidas protetivas), confirmam a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça.
5. A Lei Maria da Penha incide mesmo quando o relacionamento íntimo de afeto já foi encerrado, desde que a violência decorra desse vínculo, conforme art. 5o, III, da Lei 11.340/2006 e jurisprudência consolidada do STJ.
6. A utilização de faca para a prática dos delitos justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, por aumentar a reprovabilidade da conduta e potencializar o risco à vítima.
7. A fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas é critério proporcional e compatível com a discricionariedade judicial prevista no art. 59 do CP, sendo correta a fixação da pena-base em ambos os crimes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 77, 129, § 9o, e 147; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 5o, III, e art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18/08/2020, DJe 24/08/2020; TJDFT, Acórdão 1959329, 0700804-06.2020.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/01/2025, DJe 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1874421, 0750062-51.2021.8.07.0016, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/06/2024, DJe 14/06/2024.